Tribunal: TJDFT
Processo: 0730978-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730978-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE DE NAZARE PAZ DAS NEVES AGRAVADO: CARLA ROSANE GONCALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARILENE DE NAZARE PAZ DAS NEVES contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília (Id. 101726302), que, nos autos de ação de exigir contas no 715506-10.2017.8.07.000, movida por CARLA ROSANE GONCALVES, acolheu parcialmente impugnação ao laudo pericial, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de exigir contas, a qual está na segunda fase do procedimento. Diante da divergência entre as partes a respeito da conformidade das contas apresentadas pela ré foi determinada a realização de perícia para analisá-las (ID 38807929), a qual ficou a cargo do expert designado no ID 70452445, cujos honorários, fixados na decisão de ID 74419261, serão pagos na forma prevista na Portaria no 101 de 2016 do TJDFT, por serem as partes beneficiárias da justiça gratuita, conforme ressaltado no ID ID 72010919. O perito apresentou o laudo no ID 93430620. A autora concordou com o laudo pericial (ID 95596034), exceto em relação ao termo inicial para a correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre o saldo devedor, os quais deveriam ter como termo inicial a data de cada registro contábil e não a da citação, data considerada pelo perito. A réu juntou parecer técnico discordante do laudo pericial e novos documentos comprobatórios (ID 96919099). No aludido parecer técnico assevera-se: pela necessidade de retorno dos autos ao perito para exclusão das glosas que teriam sido afastadas pelos novos documentos apresentados; pela exclusão de glosa referente à fato contábil ocorrido após a retirada da autora da sociedade; a glosa no valor de R$ 5.649,53 carece de comprovação, pois a ré não recebeu tal quantia, não consta nos extratos bancários tal lançamento e o recibo considerado pelo perito não contém data e nem está assinado pela ré; ao apurar o saldo devido a autora, o perito não observou que aquela possuía somente 30% das quotas da sociedade e, portanto, não lhe cabe o recebimento de 100% do respectivo valor; não foi considerado pelo perito o fato de que a sociedade possui um crédito exigível da autora, relativo a aquisição de um equipamento. O perito apresentou laudo complementar no ID 99855651. Em relação ao termo inicial para a correção monetária e o juros de mora, relatou que cabe ao magistrado definir essa questão e que na perícia foram computados tais encargos desde a citação por ser o procedimento de praxe. Não obstante, apresentou o valor do saldo devedor, calculando-se os juros moratórios e correção monetária na forma pretendida pela autora, para fins de ser utilizado na hipótese de ser acolhido o pleito da autora. Excluiu as glosas indicadas pela ré, com base nos novos documentos apresentados pela ré, exceto a referente ao documento de ID 96919102 - Pág. 1 por não consistir em nota fiscal, mas somente em um comprovante de negociação. Excluiu a glosa do valor referente à fato contábil ocorrido após a saída da autora da sociedade. Ressaltou que a glosa no valor de R$ 5.649,53 decorre do lançamento dessa importância na conta pro labore a pagar e não consta estorno desse registro, o que demonstra que o lançamento foi realizado e deduzido do caixa da empresa. Esclarece que nessa situação, independentemente de ter havido desembolso, o valor foi debitado da conta caixa e, portanto, deve ser ressarcido pela ré. A respeito da alegação de não observância de que a autora possuía somente 30% das quotas sociais, sustentou que a integralidade das perdas apuradas deve ser arcada pela ré. Quanto ao alegado crédito da sociedade perante a autora, informou que não se manifestou sobre essa questão por extrapolar o objeto da perícia. Intimada a se manifestar sobre o laudo pericial complementar, a autora concordou com as conclusões do perito (ID 100523342). A ré impugnou o laudo complementar (ID 101019739). Alega que o documento juntado no ID 96919102 - Pág. 1, apesar de não ser nota fiscal é um recibo, o qual seria válido para comprovar o fato contábil. Reitera que não recebeu a quantia de R$ 5.649,53 e que o documento considerado pelo perito como comprovante não é válido, pois consiste em formulário de recibo sem data e assinatura. Reitera que o saldo devedor apurado pelo perito é devido à sociedade e somente o correspondente a 30% seria devido a autora. Reitera a necessidade de o perito considerar na elaboração do laudo pericial o crédito da sociedade em face da autora, em virtude do qual se apuraria que a autora não possui qualquer valor a receber. É o relato. (...)Face o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao laudo pericial somente para consignar que o crédito decorrente da apuração de saldo devedor na análise das contas prestadas pela ré é de titularidade da sociedade empresária descrita na petição inicial, bem como para determinar que sejam refeitos os cálculos do saldo devedor passando a considerar como termo inicial da correção monetária a data de ocorrência de cada um dos fatos geradores, mantendo-se a data da citação como termo inicial dos juros de mora. Intime-se o perito para efetuar as retificações necessárias. Apresentado o laudo pericial complementar, dê-se vista às partes para manifestação, no prazo de 5 dias. Após, retornem conclusos” Em suas razões recursais (Id. 29412054), a ré/agravante argumenta que fora colacionado aos autos documento correspondente a recibo fornecido pela agravada, razão pela qual entende que este deve ser levado em consideração na elaboração dos cálculos pelo perito judicial. Sustenta que o valor de R$ 5.649,53 deve ser excluído das glosas realizadas pela perícia, pois não fora apontado registro de débito nos extratos bancários que comprovem tal pagamento, afirma que o referido valor não fora efetivamente recebido pela autora, que o suposto recibo de pagamento não está datado, nem consta sua assinatura, não possuindo validade. Se insurge, ainda, quanto ao valor apurado pela perícia quando da aplicação da participação de 30% da agravada no capital social da IPSY INSTITUTO PSICOTERAPEUTICO, bem como assevera a necessidade de observância do valor correspondente ao equipamento Biolaser, na apuração do saldo total, equipamento este retirado da sociedade empresária pela autora/agravada. Entende presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris para que seja determinado efeito suspensivo ao recurso. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao seu Agravo de Instrumento, e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que sejam observados os pontos de insurgência quando da elaboração do laudo complementar pelo perito. É o relatório. Decido. Convém destacar inicialmente que a presente espécie recursal restou amplamente modificada quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram amplamente revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja, que se tratava de “decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação”, desde 18 de março de 2016 – data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil – esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual. Desde então, portanto, não se admite o apego ao Agravo de Instrumento se não demonstrado pelo recorrente que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato. Consoante esclarecem Marinoni, Arenhart e Mitidiero: “Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum.” (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista Dos Tribunais, 2015, p. 946). Conforme o dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, são hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese em recurso repetitivo (Resp 1704520/MT), aduzindo a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do CPC. Cite-se ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe 19/12/2018) (grifo nosso) Conforme bem pontuado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento supracitado, o objetivo do legislador foi prever rol taxativo, o que deve ser respeitado na medida do possível. Em que pese a possibilidade de mitigação da taxatividade do artigo em comento, visando salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional de cabimento, tal abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. Deste modo, resta certo de que a flexibilização do rol taxativo do referido artigo deve pautar-se na urgência de exame da controvérsia, bem como na inutilidade do julgamento diferido. Como visto, trata-se de Agravo de Instrumento no bojo de Ação de Exigir Contas, procedimento especial com rito próprio, o qual possui duas fases: a primeira, na qual delibera-se se o réu tem ou não o dever de prestá-las e, sendo positiva esta apuração (art. 550, §5o, do CPC), que ele as apresente na forma do art. 551 do mesmo codex, ou seja, “na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver”. Na situação em tela, já houve o reconhecimento do dever do réu/agravante de prestar as contas, restando pendente agora apurar a lisura das contas apresentas, as quais estão sendo analisadas por expert nomeado pelo juízo singular. Portanto, o feito encontra-se na segunda fase desta ação especial. A discussão recursal cinge-se na necessidade de observância das insurgências contábeis apontadas pela agravante para elaboração de laudo complementar por perícia judicial, especialmente quanto à validade dos recibos de pagamento acostados aos autos. Considerando a natureza especial da ação de origem e da possibilidade do trabalho a ser realizado ser prejudicado e refeito, evidencia-se, então, que a urgência e a iminência de prejuízo a parte estão presentes, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o que autoriza o seu processamento por este órgão recursal, evitando-se a ocorrência da preclusão. Passo, assim, a análise da tutela recursal pretendida. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A partir de um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida merece ser melhor avaliada com o devido aprofundamento, principalmente porque a matéria discutida demanda uma análise detida da documentação acostada aos autos pelas partes, especialmente no que tange a existência e validade de recibos de pagamento hábeis a infirmar os cálculos periciais. De início, porque a continuidade do processo tende a prejudicar as partes, considerando a própria divergência quanto aos elementos considerados pelo d. perito na apuração de valores quando da elaboração dos laudos periciais anteriores, e, de outro lado, porque o acolhimento da tese recursal importaria em declaração de nulidade dos atos processuais eventualmente praticados, inclusive do próprio parecer complementar da Contadoria Judicial, cuja elaboração foi determinada pela decisão recorrida. Logo, ao menos até que se analise detidamente a documentação acostada aos autos, especialmente no que tange à validade dos supostos recibos de pagamentos acostados aos autos, julgo prudente e necessário sobrestar o andamento do processo. Já o risco de dano grave também mostra-se presente, visto que a manutenção da decisão recorrida poderá acarretar em prejuízos a marcha processual e ao trabalho do perito, fatos que justificam uma pronta intervenção deste órgão julgador para paralisar o feito de origem. Diante destas considerações, buscando evitar tumulto processual, DEFIRO o efeito suspensivo para determinar a suspensão do processo de origem, até ulterior deliberação desta Relatora ou do Colegiado, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos aqui expostos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora